Tribunal: CARF
Processo: 10830.724980/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724980/2012-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.747 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
VECOFLOW LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MULTA QUALIFICADA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
O recurso especial não se presta a reexame de fatos mas à solução de
divergências jurisprudenciais. O dissenso jurisprudencial necessário ao
conhecimento do recurso especial se estabelece em relação à interpretação das
normas, devendo a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Não é imperativo que os acórdãos paradigma e recorrido tratem exatamente
dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de tal forma semelhante que
lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação.
Não há divergência jurisprudencial quando tanto o acórdão recorrido quanto os
paradigmas decidem que a aplicação da multa em sua modalidade qualificada
deve estar baseada em dolo do contribuinte devidamente provado pela
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724980/2012-62
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.747 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.724980/2012-62

convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo contra o acórdão no
1402-001.983, de 9 de dezembro de 2015, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1402-001.983
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 23/07/2010, 30/07/2010, 10/08/2010, 25/08/2010,
24/09/2010, 25/10/2010, 29/10/2010, 10/11/2010, 25/11/2010, 16/12/2010,
25/01/2011, 31/01/2011, 25/02/2011, 25/03/2011, 26/04/2011, 25/05/2011,
22/06/2011, 25/07/2011, 29/07/2011, 26/10/2011, 04/11/2011, 25/11/2011,
20/12/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO DE
TERCEIRO E NÃO TRIBUTÁRIO.
Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada, na hipótese
em que o crédito é de terceiro e não se refere a tributos e contribuições
administrados pela RFB.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Considerada não declarada a compensação nas hipóteses do inciso II do § 12
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e caracterizado o evidente intuito de fraude,
é cabível a aplicação da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado. Ausente o Conselheiro Manoel Silva Gonzalez.

A contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/01/2016, apresentado o recurso
especial em 01/02/2016. Insurge-se contra o fato de o julgado, diante de compensação
considerada não declarada nos termos do inc. II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96, decidiu
manter a aplicação da multa isolada no percentual de 150% prevista no art. 18, da Lei no
10.833/03, e no inc. II, do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Alega a Recorrente que a simples interpretação da compensação como não
declarada não basta para configurar a existência de dolo, pois este deve estar vinculado à
intenção e aos objetivos do contribuinte. Consigna ainda que a fiscalização não tipificou a
conduta da ora Recorrente em nenhuma das hipóteses contidas na Lei no 4.502/1964, quais
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.747 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.724980/2012-62

sejam, fraude, simulação e conluio. Apresenta, como paradigma, o acórdão 1102-000.835, assim
ementado:
Acórdão paradigma 1102-000.835
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO DA ELETROBRÁS. CRÉDITO NÃO ADMINISTRADO
PELA SRF. NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS DCOMPS PROTOCOLADAS
ATÉ 29/12/2014. DCOMPS CONSIDERADAS NÃO DECLARADAS A
PARTIR
DE
01/01/2005.
MULTA
ISOLADA.
CABIMENTO.
INAPLICABILIDADE DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DOBRADA
QUANDO AUSENTE O EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
1. De acordo com a Súmula CARF 24 "Não compete à Secretaria da Receita
Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da Eletrobrás nem sua
compensação com débitos tributários".
2. É inviável e descabida a compensação de tributos administrados pela RFB
com suposto crédito relativo a obrigações ao portador emitidas pela Eletrobrás,
por total ausência de previsão legal.
3. A utilização de créditos que não se refere a tributos ou contribuições
administrados pela RFB em DCOMP enseja a aplicação de multa isolada sobre
o valor total do débito indevidamente compensado, no percentual de 75%.
4. A qualificação da multa fica restrita aos casos em que caracterizado o
evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72, 73 da Lei n. 4.502, de
1964.

O Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu seguimento ao recurso especial por
meio do despacho de fls. 184-186, consignando:
Verifica-se que no acórdão paradigma entendeu-se que, a despeito de se tratar de
tentativa de compensação de créditos de terceiros e não referentes a tributos
administrados pela RFB, seria cabível a multa isolada no percentual de 75%, sendo o
percentual de 150% restrito aos casos em que seja caracterizado o evidente intuito de
fraude, definido nos arts. 71, 72, 73 da Lei no 4.502/64.
Por sua vez, no recorrido, manteve-se a multa isolada de 150% com base no
entendimento de que houve intuito de fraude, pois o contribuinte, ciente da
impossibilidade de se compensar créditos não administrados pela Receita Federal, teria
agido com dolo na busca dos resultados que suas ações produziriam.
Portanto, em ambos os casos, recorrido e paradigma, as compensações foram
consideradas não declaradas, pois baseadas em créditos não administrados pela Receita
Federal. Entretanto, enquanto no recorrido entendeu-se que a conduta ensejava
qualificação da multa, no paradigma entendeu-se que seria cabível apenas a multa
isolada no percentual de 75%.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o seu
mérito.
É o relatório.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.747 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.724980/2012-62

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo, no entanto compreendo que não pode ser
conhecido.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
das condições previstas no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF 343/2015, dentre as quais se encontra a demonstração da divergência
jurisprudencial:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
No caso, pretende o contribuinte sustentar a tese de que a simples interpretação da
compensação como não declarada não basta para configurar a existência de dolo, pois este deve
estar vinculado à intenção e aos objetivos do contribuinte. Apresenta, então, paradigma em que
se decidiu que a fraude não se presume, devendo as autoridades fiscais provar no processo, o
dolo do contribuinte.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.747 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.724980/2012-62

Ocorre que a premissa do acórdão recorrido para a manutenção da multa em sua
modalidade qualificada foi exatamente a prova, por parte da fiscalização, do intuito de fraude da
contribuinte. Destaco, neste sentido, os seguintes trechos daquele julgado (grifamos):
No caso concreto, a autoridade fiscal utilizase
dos argumentos relativos à
caracterização de fraude no procedimento de compensação, pelo que conclui ter a
contribuinte
agido com dolo. O evidente intuito de fraude se infere no Termo de Verificação Fiscal
de fls. 7/12, notadamente nos trechos transcritos a seguir:
O contribuinte compensou débitos de abril de 2010 a novembro de 2011. Esse tipo de
compensação já vinha sendo praticado pela empresa desde outubro de 2006. Ressalte-se
que os pedidos anteriores foram apreciados pelo Seort através do Despacho Decisório
SEORT/DRF/CPS/670/2009,
elaborado
em
17/09/2009
no
processo
n°
15471.000148/2007-50 (processo-raiz) que considerou não declaradas as compensações
relativas aos períodos de apuração de outubro/2006 a fevereiro/2009. Foram lavrados
autos de infração para imposição da multa isolada através dos processos n°
10830.009539/2010-95 e 10830.012403/2010-62. Ao impugnar o Despacho Decisório e a
autuação, em 23/08/2010, o contribuinte informou: "A impugnante aderiu ao programa de
parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009, para regularização de seus débitos, com a
inclusão de TODOS OS SEUS DÉBITOS no referido programa" (destaque do original).
Conforme
amplamente.
demonstrado
nos
Despachos
Decisórios
SEORT/DRF/CPS/670/2009 e 372/2012, em nenhum ato legal ou normativo existe (ou
existiu) previsão para compensação de débitos de contribuintes para com a Fazenda
Nacional por meio de créditos de precatórios, na forma pretendida pela empresa. A
jurisprudência do STF e do STJ igualmente é pacífica nesse sentido.
A empresa tinha consciência da fragilidade da sua tese compensatória, tanto assim que
aderiu ao parcelamento dos débitos do período de out/06 a fev/09, frente ao Despacho
Decisório
SEORT/DRF/CPS/670/2009.
Não
obstante,
o
contribuinte
seguiu
apresentando pedidos de compensação de débitos com precatórios, sob a mesma tese
de direito já sabidamente imprópria, buscando atingir o seu objetivo imediato que
consistia na extinção dos valores declarados. A empresa não poderia transmitir
eletronicamente sua compensação, pois o Programa PER/DCOMP não permite e não
prevê campo para crédito com origem em precatório. Assim, optou por protocolizar os
pedidos de "quitação pela modalidade de extinção", com a intenção de obter um
número processual. Obtido o número, informava nas DCTF a extinção dos débitos
vinculando créditos supostamente existentes naquele processo. No caso de compensação
formalizada em papel e não via sistema PER/DCOMP - como exige a legislação - a
situação se torna ainda mais grave, pois a análise do processo é muito mais lenta e
trabalhosa do que se fosse realizada eletronicamente. O fato da compensação extinguir
imediatamente o tributo pode provocar danos irreparáveis para a sociedade. Esse dano é
evidente, pois com a compensação do débito (mesmo que em total desconformidade com
a legislação), uma empresa consegue emitir Certidão Negativa de Débitos e
consequentemente participar de licitações, obter empréstimos e gozar de outras
prerrogativas que somente contribuintes com a situação regular deveriam, desfrutar.
Ademais, caso a administração não analisasse os pedidos no prazo de 5 (cinco) anos, os
débitos estariam inexoravelmente extintos. Destarte, resta evidente que o contribuinte agiu
de forma consciente em busca de seu propósito (evitar ou diferir o pagamento do tributo),
desconsiderando as vedações impostas pela legislação e assumindo os riscos dessa
empreitada. O contribuinte apresentou uma série de pedidos de compensação ao arrepio
das normas, impedindo que o débito declarado fosse exigível, obtendo vantagem indevida
da postergação do pagamento do montante do imposto devido com prejuízo aos cofres
públicos. O padrão de conduta, reiterado ao longo do tempo, revela a vontade dolosa,
premeditada e viciada dirigida à prática da infração, com a intenção deliberada de lesar a
Fazenda Nacional, restando caracterizado o evidente intuito de fraude, conforme definido
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.747 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.724980/2012-62

pelo art. 72 da Lei n° 4.502/64, o que enseja a aplicação de multa isolada no percentual de
150%, nos termos da legislação abaixo transcrita (...) (destaques acrescentados)
Como se percebe, nessas informações, usadas como referência para o lançamento,
associa-se a intenção dolosa de compensação de créditos de natureza não tributária à
multa de 150%. A diferenciação, portanto, das hipóteses sujeitas às multas de 75% e
150% é a ocorrência de evidente intuito de fraude definido nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 1964.
Assim, caso a contribuinte tenha se utilizado de crédito de natureza não tributária,
sujeita-se à multa de 75%, e caso tenha praticado ato que caracteriza infração
prevista nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, está sujeita à multa de 150%.
São, portanto, hipóteses previstas em lei com as correspondentes sanções.
O conceito de dolo encontra-se definido no art. 18, I, do Código Penal (Decreto-lei no
2.848, de 7 de dezembro de 1940), segundo o qual crime doloso é aquele em que o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
Diante dos fatos narrados no Relatório Fiscal e das provas dos autos, não há dúvidas
de que a requerente, na condição de contribuinte, sabia que o crédito informado na
compensação não atendia às exigências estabelecidas pela legislação. Por saber que
não seria possível a transmissão eletrônica da DCOMP informando crédito com origem
em precatório, a autuada protocolizou 23 pedidos manuais de "quitação pela
modalidade de extinção", apenas com a intenção de obter um número processual e
informa-lo em DCTF. Desse modo, o exame da compensação pleiteada passaria
inevitavelmente a receber tratamento manual, num procedimento mais lento e
trabalhoso. Assim, caso o Fisco não analisasse os pedidos no prazo de cinco anos,
os débitos estariam extintos.
(...)
Acerca da conformidade dos fatos à norma, a interessada questiona, ainda, o percentual
da multa, refutando a intenção de se esquivar ao pagamento, pois nesse caso, não teria
apresentado os pedidos de compensação. Nesse sentido, requer que seja aplicada a
multa mínima, relativa ao simples não pagamento dos tributos ou contribuições.
No que tange a essas alegações, cumpre esclarecer que a exigência ora discutida não se
refere ao principal, mas à multa isolada prevista pelo art. 18 da Lei no 10.833, de 2003,
que constitui uma penalidade pecuniária instituída como contrapartida e elemento de
inibição do uso indevido de um instrumento criado para efetuar compensações. É
justamente a compensação em desconformidade com as prerrogativas legais que
configura o fato gerador da multa isolada. Em relação ao percentual mínimo aludido
pela interessada, esta, na verdade, confunde a multa de mora aplicável ao pagamento a
destempo de tributo ou contribuição – que não é o presente caso –, com a multa isolada
instituída expressamente para apenar a infração decorrente da utilização indevida da
sistemática de compensação, multa essa graduada proporcionalmente ao montante da
compensação que se pretendeu realizar.
Relativamente à alegada deficiência do programa PER/DCOMP, por não permitir a
inserção de dados de crédito com origem em precatório, vale esclarecer que tal
impedimento não constitui falha do programa, mas mera decorrência da legislação em
vigor.
Quanto ao parcelamento de débitos, é inegável que, por importar confissão irretratável
de dívida, sua solicitação revela que, tacitamente, a autuada se convenceu de que os
débitos declarados não seriam extintos pela compensação inicialmente pleiteada.
Contudo, o pedido de parcelamento não foi o motivo para a qualificação da multa,
conforme entendeu a impugnante. No caso vertente, a imposição da penalidade
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.747 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.724980/2012-62

qualificada deveu-se à caracterização da fraude e da conduta dolosa, de acordo
com os motivos anteriormente expostos no presente voto.
Assim, o lançamento não deve sofrer nenhuma alteração, tendo em vista que a
legislação tributária de regência da matéria é inequívoca e, em conformidade com o art.
18, § 4o da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o art. 44, § 1o da Lei no 9.430, de
1996, impõe a multa isolada, no percentual de 75%, qualificado para 150%, quando, nos
autos, a Fiscalização justifica e comprova que a autuada praticou qualquer uma das
condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964, ou seja, de 150%.

No caso, portanto, a Recorrente carece de interesse recursal, eis que o provimento
de suas razões de recurso não é suficiente para alterar o resultado do julgamento manifestado
pelo acórdão recorrido.
É dizer, de nada adianta concordar com a tese do paradigma de que “a fraude não
se presume, cabendo às autoridades fiscais provar o dolo do contribuinte” quando, no caso
concreto, a decisão recorrida entendeu que a fiscalização comprovou a fraude.
Na verdade, o contribuinte pretende, com seu recurso, uma reavaliação dos fatos
(verificando-se se no caso concreto houve ou não dolo) e não exatamente solucionar
divergências entre teses jurídicas constantes de precedentes jurisprudenciais.
Sob esse prisma, depreende-se que as teses jurídicas esposadas pelos acórdãos
recorrido e paradigma são as mesmas, qual seja: a aplicação da multa em sua modalidade
qualificada deve estar baseada em dolo do contribuinte devidamente provado pela fiscalização.
Observo, por oportuno, que muito embora a Recorrente aduza, no item de sua
peça recursal referente ao pedido, que requer o cancelamento do auto de infração e pleiteie,
apenas de forma subsidiária, a redução da multa para o percentual de 75%, a divergência
somente restou demonstrada quanto aos requisitos para a qualificação da multa -- e na verdade a
própria Recorrente assim o reconhece quando afirma que “o presente recurso deve ser acolhido
para reduzir o valor da multa aplicada para 75%, eis que não demonstrada a fraude na
compensação não declarada”.
Por tais razões, oriento meu voto para não conhecer do recurso do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.747 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.724980/2012-62

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital